Tribunal: TJBA
Processo: 8009622-62.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009622-62.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO BARBOSA BISPO Advogado(s): GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO BARBOSA BISPO, anulando a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Juazeiro/BA por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil e exibição de documentos legíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição que justifique sua integração, ou se o recurso visa, em verdade, à rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade e erro material. 4 - Inexiste omissão quanto aos poderes instrutórios do juiz. O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão da suficiência probatória, assentando que a natureza técnica da controvérsia, envolvendo cálculos de atualização monetária e juros em conta PASEP ao longo de décadas e a ilegibilidade das microfichas apresentadas pelo banco (impedem a verificação contábil exata, tornando a prova pericial indispensável. Os arts. 355, I, 357 e 370 do CPC foram considerados na formação da convicção do colegiado, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante. 5 - Inexiste omissão quanto ao efeito devolutivo. A anulação por cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo tribunal independentemente de pedido expresso (art. 1.013, § 3º, III, do CPC). Tratando-se de vício que compromete o devido processo legal e o contraditório efetivo (art. 5º, LV, da CF/1988), o reconhecimento de ofício pelo colegiado é não apenas permitido, mas imposto. A alegação de ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC não prospera, pois a adstrição e a congruência vinculam o Tribunal ao pedido recursal de mérito — e não impedem o reconhecimento de nulidade processual identificada no exame do recurso. 6 - Inexiste omissão quanto à preclusão lógica. O apelante concordou com o julgamento antecipado da lide de forma condicionada, expressamente ressalvando a necessidade de exibição de documentos e de inversão do ônus da prova, de modo que não houve anuência incondicional apta a gerar preclusão lógica quanto à alegação de cerceamento de defesa. O acórdão identificou que o próprio Banco do Brasil requereu perícia contábil em sua contestação (ID 78897893), circunstância que evidencia o reconhecimento da natureza técnica da controvérsia por ambas as partes. 7 - Inexiste violação aos arts. 9º e 10 do CPC. A necessidade de dilação probatória foi objeto de debate nas razões recursais, na contestação e nas manifestações ulteriores, tendo as partes tido ampla oportunidade de influir no convencimento do colegiado. Não há falar em decisão surpresa quando a questão foi amplamente ventilada no processo. 8 - O prequestionamento ficto é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de acesso às instâncias superiores. 9 - A pretensão do embargante revela, na sua essência, o inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito pela via inadequada dos embargos de declaração, o que é expressamente vedado pelo ordenamento processual. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não há fundamento para o acolhimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 10 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A anulação de sentença por cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo tribunal, independentemente de pedido expresso nas razões recursais. 3. O prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, é assegurado com a rejeição dos embargos de declaração". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 141, 355, I, 357, 370, 373, § 1º e § 2º, 489, § 1º, 492, 1.013, § 3º, III, 1.022 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8009622-62.2024.8.05.0146, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado CARLOS ALBERTO BARBOSA BISPO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA